Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA. NÃO PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de indenização por benfeitorias, rejeitou a impugnação da executada à penhora de valores via Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da penhora de ativos da executada.
III. Razões de decidir
3. A penhora de valores via Sisbajud é legítima no caso, uma vez que não há comprovação concreta de que as atividades da executada foram comprometidas com o ato de constrição, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.
4. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, destina-se à proteção do mínimo existencial de pessoas naturais, não sendo aplicável, como regra, às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.